Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0714878-77.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de GENIVALDO MACHADO, apontando como autoridade coatora Juiz do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de nova citação pessoal do acusado, em razão de aditamento realizado pelo MP em ação penal na qual é réu por crimes de violação de domicílio e ameaça contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar. Aponta, em síntese, que finda a instrução processual, o MP aditou a denúncia para incluir a imputação de crime de desobediência a decisão que decretara medida protetiva de urgência, e que o juiz da causa não determinou nova citação do acusado, entendendo ser suficiente a intimação da defesa para se manifestar sobre o aditamento. Sustenta haver nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa. Requer, então, o sobrestamento liminar da ação penal até o julgamento de mérito do writ. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, nenhum dos requisitos estão presentes. Primeiro, porque não há periculum in mora, já que a nulidade alegada poderá ser reconhecida em eventual recurso de apelação, se o paciente, de fato, vier a ser condenado por sentença. Segundo, porque a decisão está embasada na letra do §2o do art. 384 do CPP, que não prevê nova citação do acusado no caso de aditamento da denúncia, mas apenas a intimação da defesa técnica para manifestação. Terceiro, porque segundo dispõe o art. 367, segunda parte, do CPP, o processo seguirá sem a presença do acusado, que mudando de residência no curso do processo, não comunique seu novo endereço ao juízo. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator